Tribunal: CARF
Processo: 13961.000023/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13961.000023/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.967 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
ANTONIA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
CONHECIMENTO.
REPRESENTAÇÃO
LEGÍTIMA
DO
ESPÓLIO.
INVENTARIANTE.
Não se conhece do recurso interposto por parte ilegítima. Para interposição do
recurso relativo ao espólio, é parte legítima o inventariante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocada), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente). Ausente a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, substituída pela conselheira
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
Relatório
Reproduzo o relatório da decisão a quo por bem descrever os fatos (e-fl. 28):
Por meio da Notificação de Lançamento fls. 21/23, foi efetuado o lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 56.411,78,
ano calendário 2006, acrescido da multa de oficio e dos juros de mora, decorrente da
constatação de omissão de rendimentos recebidos no valor de R$ 260.903,45. Foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 11.819,64.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13961.000023/2009-44
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.967 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13961.000023/2009-44

Conforme consta do relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 22, a
fiscalização informa o que segue: “Omissão de R$ 260.903,45 referente A Ação
Judicial, já descontados os honorários advocatícios de R$ 26.236,00 e R$ 106.848,83.
A contribuinte é viúva de militar e recebe a respectiva pensão paga pelo Exército. As
isenções referem-se a situações especificas e tem que estar bem caracterizadas e
comprovadas. Foi contactado o filho da contribuinte em 03/10/2008 e solicitada a
documentação comprobatória de que o pai esteve de fato na Itália. Nenhum documento
foi apresentado até o presente momento.”
A contribuinte apresenta impugnação, fls. 02/04, a qual em síntese apresenta os
argumentos como segue.
Cita que é viúva de Ex-combatente da 2 Guerra Mundial de 1943, conforme consta na
certidão do Exercito CMS CMDO 5° RM/5a de seção de inativos e pensionista- titulo de
pensão especial - 105/04, além da certidão do Ministério do Exercito 1a/5o C.A.COS.M.
Argumenta que tentou juntar mais documentos que comprovem o título de ex-
combatente, junto ao exercito (sic). Sustenta que os ex-combatente (sic) são isentos de
imposto de renda e que se surpreende com os valores cobrados. Alega diferenças de
calculo e que o suposto rendimento tributável seria de R$ 246.000,00 e que teria que ser
observado o desconto de maior de 65 anos. Alega diversos problemas de ordem pessoal
e de idade avançada.
A impugnação foi considerada improcedente (e-fls. 27 a 33).
Foi apresentado recurso voluntário (e-fls. 41 e 42), assinado por Osmar Machado,
de cuja análise decorreu a Resolução no 2301-000.863(e-fls. 51 a 53), desta turma, que converteu
o julgamento em diligência para que a unidade preparadora intimasse a parte para apresentar
documentação comprobatória de que o signatário era inventariante do espólio da contribuinte.
No recurso voluntário, o signatário reafirmou que a contribuinte, falecida, era
viúva de ex-combatente.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo.
Esta turma devolveu o processo à unidade preparadora para que o signatário
comprovasse sua condição de inventariante, a fim de legitimar a representação processual.
Entretanto, cumprida a diligência, o signatário, devidamente intimado, comprovou o falecimento
da contribuinte, sua mãe, mas não comprovou ser o inventariante do espólio, condição
indispensável para que a representação seja legítima, como bem decidiu esta turma no Acórdão
no 2301-009.744, de 11/11/2021, em cuja ementa constou: “Não se conhece do recurso interposto
por parte ilegítima. Para interposição do recurso relativo ao espólio, é parte legítima o
inventariante.”
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.967 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13961.000023/2009-44

Registre-se que o Sr. Osmar Machado, o signatário, foi intimado a comprovar a
condição de inventariante nos seguintes termos (e-fl. 57):
Fica o interessado intimado a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, contado a partir do
recebimento desta (data da assinatura do Aviso de Recebimento – A.R.), cópia da
certidão de óbito do contribuinte Antônia Machado (CPF no 378.175.409-00), bem
como informações sobre a eventual abertura e conclusão de Processo de Inventário e
respectivo Termo de Compromisso de Inventariante ou sobre o responsável pela
administração de eventuais bens por ele deixados a inventariar. (Sem grifo no original.)
Conclusão
Voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 69
DF CARF MF
Original